Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706043-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE RESIDENCE AGRAVADO: LUCIANO DOS REIS SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, indeferiu o pedido de habilitação da agravante na condição de assistente do réu, Maciel Barbosa da Cruz. A agravante alega, em síntese, que: 1) ingressou com pedido de intervenção de terceiro pelo fato de que o imóvel objeto de discussão foi alienado a terceiros (associados da agravante) e não mais pertence à esfera jurídica do réu; 2) os terceiros adquirentes, por sua vez, constituíram a associação agravante para administrar a área e resolver as questões burocráticas; 3) em que pese a vedação de se pleitear direito alheio em nome próprio (CPC/2015 18); a Constituição Federal preceitua que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente (CF 5o XXI); 4) por meio de assembleia convocada especialmente para este fim, houve autorização expressa dos associados para o ingresso da associação no feito com o intuito de defender o direito deles no processo em que se disputa o bem jurídico por estes adquirido; 5) a exigência de uma outra ação autônoma pra resolver uma lide que já está em andamento afronta os princípios da economia e celeridade processual, além de abarrotar ainda mais o Poder Judiciário com outra demanda que pode ser resolvida perfeitamente no processo em questão; 6) o fato de o réu ainda não ter se manifestado não representa empecilho para o ingresso do assistente, pois o art. 121, parágrafo único, do CPC/2015, expressamente afirma que o assistente será considerado substituto processual caso o assistido seja considerado revel. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja autorizado o ingresso da agravante no presente feito. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a associação agravante não possui interesse jurídico no feito, uma vez que a titularidade do direito discutido seria dos eventuais possuidores dos lotes. Nesse sentido: “(...) 6. Incabível a inclusão da Associação no feito como assistente litisconsorcial, haja vista não possuir interesse na demanda, tampouco ser atingida diretamente pela decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial - titularidade do crédito devido pela parte autora (alugueres). 7. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 8. Ante a ausência de interesse da associação no feito, bem como a necessidade de dilação probatória, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante - fumus boni iuris. (...)” (Acórdão 1280821, 07153528720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que o réu sequer foi citado no processo principal. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator